Tribunal: STF
Processo: Rcl 41197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1.  A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2.  O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3.  No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56.
4.  Liminar indeferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em favor de Airon Cosme dos Santos, em face de decisão proferida nos autos 0024030-77.2018.10.0305, em trâmite na 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, que negou a progressão de regime domiciliar, requerida por conta da pandemia do COVID-19.
    2.  O reclamante alega que apesar de ter decisão judicial concedendo a progressão para o regime semiaberto, permanece em cela com outros treze detentos, com regimes distintos, entre eles, provisório, fechado e semiaberto, em unidade carcerária com grave superlotação. Por isso, afirma que cumpre pena em local inadequado, em afronta à Súmula Vinculante 56. Ademais, requer a concessão do regime domiciliar, por conta da pandemia do COVID-19, com fundamento na Recomendação nº 01 do TJMA, que trata de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no sistema prisional estadual, o qual foi negado pelo juízo na vara de execuções penais, porque o autor não faz parte do grupo de risco.
    3.  Requer a concessão da liminar a fim de que se determine a sua imediata colocação no regime domiciliar ou substituição por penas restritivas de direito.
    4.  É o relatório. Passo a apreciar o pleito liminar.
    5.  De início, pontuo que o autor alega a violação à SV 56 em duas situações distintas no Tribunal de origem, sendo a primeira a permanência do autor em cela com presos de cumprimento de pena de regime fechado e provisório, e a segunda pela negativa de progressão ao regime domiciliar pela pandemia do COVID-19.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    7.  A súmula vinculante 56 possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    8.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto . (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno) (grifei)
    10.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise. 
    11. No caso dos autos, a decisão de progressão de regime narra que o autor cumpre pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional fechado, com bom comportamento. No dispositivo final para a concessão fica determinado que o benefício será concedido na data designada, se por outro motivo o autor não estiver preso (doc. 2, fl. 5). O ato reclamado (doc. 2, fl. 85), por sua vez, narra que o autor cumpre pena de 26 (vinte e seis) anos, e 1 (um) mês de reclusão, de modo, nessa análise prévia de liminar, parece que o juízo da vara de execuções penais possui outras informações acerca de eventuais outros motivos pelos quais o autor possa estar cumprindo pena.
    12. Ademais, a análise dos documentos acostados revela que a Recomendação nº1/20 do TJMA é explícita ao determinar que os casos devem ser analisados de forma individualizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o que, de fato, ocorreu nos autos. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado:
    “Trata-se os autos de pedido prisão domiciliar em favor do apenado AYRON COSME DOS SANTOS, sob a alegação que se encontra em situação de risco em face da pandemia da COVID-19, condenado a cumprir pena de 26 (vinte e seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, cumprindo pena atualmente no regime fechado.
    Instado novo pronunciamento, o Ministério Público em 07/05/2020 pugnou pelo indeferimento da concessão de prisão domiciliar. 
    Vieram os autos conclusos em 07/05/2020.
    Em síntese, é o relatório. 
    Decido. 
    Em atenção à Decisão no HC n.º 0805185-35.2020.8.10.0000, passo a examinar a possibilidade de concessão de benefício ao reeducando, nos termos da Recomendação 62/2020. 
    Observo que o apenado, apresenta condição de saúde que não o coloca no grupo de pessoas com risco em caso de infecção pelo novo coronavírus, a qual foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, acarretando a decretação de estado de calamidade pública. 
    Com efeito, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, orienta aos juízes da Execução Penal de todo o país, in verbis: 
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; 
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis)e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; 
    Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus. 
    Atento a este quadro de calamidade em saúde pública decorrente da pandemia, este juízo editou duas portarias, atendendo a pleitos da Defensoria Pública: a primeira, a Portaria 02/2020, em favor dos apenados que exercem trabalho externo, em que se autorizou aos internos naquela condição que se recolhessem em seus domicílios no período noturno, a fim de que não transmitissem o vírus na unidade prisional, caso contraíssem no ambiente extramuros, e, a segunda, a Portaria 03/2020, alcançando os apenados do regime semiaberto no denominado grupo de risco do COVID-19 (pacientes diabéticos, hipertensos, com doenças respiratórias ou urinárias crônicas, soropositivos, imuno depressivos, além de idosos em geral).
    Quanto aos apenados do regime fechado ou semiaberto que se encontram nesta situação e que não estejam prestes a uma progressão, este juízo, levando em conta o caráter retributivo que deve ter a pena, adotou o critério de analisar individualmente os pedidos que lhe fossem apresentados, apreciando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, já que a Recomendação, em seu art. 5º, III, não cogita do cumprimento da pena em casa para os internos do regime mais gravoso. 
    Assim, não se mostra razoável um desencarceramento generalizado e indiscriminado de internos que não estão no grupo de risco e que tenham um bom estado de saúde, não se justificando, pois, o cumprimento da reprimenda na sua residência. E mesmo que estivesse entre os mais vulneráveis, ressalte-se até o momento a eficácia das medidas de enfrentamento ao COVID-19 aplicadas pela Secretaria de Administração Penitenciária no que tange ao isolalmento e testagem dos casos suspeitos e tratamento no núcleo de saúde do Complexo Penitenciário de Pedrinhas dos eventualmente contaminados. 
    Repise-se, por fim, que a própria Recomendação 62 do CNJ é um documento tão-somente de orientação expedido pelo órgão de controle administrativo do Poder Judiciário diante de uma matéria sensível, num momento de uma crise imprevista, não tendo, contudo, por sua própria natureza, caráter impositivo aos magistrados na sua atuação jurisdicional. 
    Isso posto, INDEFIRO AYRON COSME DOS SANTOS ao apenado o benefício da PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA, sem prejuízo de sua reapreciação, caso haja considerável aumento do risco de disseminação da doença perante a população carcerária devendo a unidade prisional, desde já, seguir o protocolo de seu plano de contingência de enfrentamento ao COVID-19, dando especial atenção aos internos que se vejam entre os mais vulneráveis.” 
    13.  Desse modo, não há a necessária aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    14.  Assim, não há demonstração clara de descumprimento da Súmula Vinculante 56, razão pela qual indefiro a liminar.
    15.  Comunique-se a autoridade reclamada e requisitem-se as informações do órgão reclamado. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação sobre a reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator